Tribunal: TJDFT
Processo: 0724752-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724752-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DUAL CHIC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME, JOAO PAULO RABELO, JOSE LUIZ ALVES, MARILENA DA PAIXAO COSTA ALVES, REGINA CELIA DOS SANTOS CAVALCANTE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de ID 91259282, proferida em Execução de Título Extrajudicial proposta contra JOSÉ LUIZ ALVES E OUTROS, que indeferiu o pedido de inclusão dos nomes dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Afirma que foram realizadas diversas diligências com o intuito de encontrar bens passíveis de penhora do executado; que a pesquisa a ser realizada abrangeria todo o território nacional. Aponta violação aos princípios da efetividade da execução e da cooperação. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata inclusão dos nomes dos agravados na CNIB, com o intuito de realizar o rastreamento de bens em todo o território nacional. Custas recolhidas (ID 27775648). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A consulta pretendida pela parte sequer integra medida que reclama intervenção judicial, diante da disponibilidade de, no âmbito extrajudicial, mediante o pagamento dos emolumentos, realizar a consulta de eventual existência de bens na sua base e, a partir de então, solicitar ao juízo a medida constritiva. É cediço que o sistema CNIB foi instituído nos termos do Provimento n. 39/2014, do CNJ, com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nele cadastradas. A referida Central, portanto, não se destina à penhora de bens ou à pesquisa de patrimônio de devedores, inexistindo previsão legal ou regulamentar nesse sentido. Sua função exclusiva é dar efetividade a ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, como dispõe os art. 2o do Provimento n. 39/2014 do CNJ, de modo que não se destina ao fim buscado pelo agravante. Portanto, considerando que a pretendida indisponibilidade de bens não é consentânea à finalidade da CNIB, já que não se reveste de caráter expropriatório, tampouco se verifica o periculum in mora, a justificar a inclusão do nome dos agravados no mencionado sistema. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar formulado. Intimem-se os agravados, para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora